Tribunal: TJES
Processo: 5000965-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000965-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NOEMI SEVERO DIONISIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000965-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NOEMI SEVERO DIONISIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO
- NEGADO PROVIMENTO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Afigura-se defeso cogitar o prequestionamento da matéria, quando no acórdão objurgado inexistem os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000965-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NOEMI SEVERO DIONISIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por maioria, denegou
a ordem pretendida
:

“HABEAS CORPUS – PEDIDO DE VISITAÇÃO DE RÉU PRESO – IMPOSSIBILIDADE - PACIENTE SURPREENDIDA AO ADENTRAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM DROGA – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, uma vez que, diante da conduta da própria coacta, já resta mais que demonstrado que conceder-lhe a permissão de visita ao companheiro segregado constitui medida temerária à manutenção da ordem pública, haja vista que flagrada tentando adentrar na unidade prisional com drogas. 2 – Ordem denegada.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Alega que o acórdão
teria incorrido em omissão, ao denegar a ordem de
habeas corpus
e não enfrentar as teses de violação ao princípio da proporcionalidade, além do caráter de temporariedade da medida, garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, ressocialização, preservação do vínculo familiar, princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e princípio da intranscendência.

Analisando detidamente o pedido formulado no presente recurso oposto, entendo não ser possível acolhê-lo.

É importante fixar a premissa no sentido de que cediço é o entendimento acerca da desnecessidade de enfretamento de todas as teses defensivas apresentadas, cabendo ao julgador apenas rebater a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

O voto divergente esclareceu que “
diante da conduta da própria coacta, já resta mais que demonstrado que conceder-lhe a permissão de visita ao companheiro segregado constitui medida temerária à manutenção da ordem pública
.”

Ora, conforme se verifica do acórdão prolatado, promover a liberação do ingresso da paciente na unidade prisional, coloca em risco a ordem pública, haja vista o suposto comportamento que evidencia a ousadia e ausência de temor da paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, conclusão que não se mostra desarrazoada, haja vista que muitas mulheres, por conta dos laços afetivos, ou mesmo ameaça, aceitam praticar atos ilícitos com o fim de colaborar com seus parentes que se encontram segregados.

Assim, a fundamentação aponta claramente para a necessidade de se garantir a ordem pública frente às demais garantias ventiladas.

Importante salientar, a ausência de violação da decisão às
garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, ressocialização, preservação do vínculo familiar, princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e princípio da intranscendência. Isso porque
tais garantias não são absolutas quando confrontadas com bens jurídicos que atingem a coletividade.

Além disso, a proibição de frequentar a unidade prisional se restringe à paciente, sendo possível a visitação pelos demais membros da família.

Desta feita, torna-se possível extrair de uma simples leitura do acórdão proferido, que a suposta omissão apontada foi devidamente tratada, demonstrando o interesse apenas de rediscutir a matéria já apreciada.

No que tange ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

Como é cediço, a exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento, quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 26.06.2006 p. 222; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 05.09.2005 p. 417).

Portanto, descabida a interposição destes aclaratórios, vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.